Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. COMPRA DE DÓLARES. NÃO CUMPRIMENTO. ARRESTO. BLOQUEIO VALORES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CORRESPONDENTE FINANCEIRO/CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

2. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do Poder Geral de Cautela, conforme interpretação do art. 301 do CPC.

3. Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

4. A apreciação de matérias de defesa que não foram objeto de análise na origem configura flagrante supressão de instância, o que não é permitido. Precedentes deste Tribunal.

5. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os demandantes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Recurso conhecido e não provido.